Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O ponto controvertido diz respeito: (i) à extensão dos danos sofridos pelo veículo do autor; (ii) à extensão e duração dos lucros cessantes.

1. Apelação contra sentença que deu parcial provimento aos pedidos da inicial em ação de reparação de danos por acidente de trânsito cumulada com lucros cessantes. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma parcial da sentença, e a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes no montante R$ 46.677,70.

2. Os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso. Inteligência do art. 402 do Código Civil. 2.1. A procedência do pedido de lucros cessantes demanda a efetiva comprovação daquilo que a parte deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo suficiente para tanto a mera presunção do prejuízo. 2.2. Veja: “(...) 4. A indenização por lucros cessantes depende da efetiva comprovação dos prejuízos suportados pela parte, cujo ônus probatório incumbe a quem alega, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. (...) (07380920720188070001, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 15/09/2020).

3. No caso dos autos, não restou comprovada a dinâmica do acidente, em que o requerido conduzia o veículo em estado de influência alcoólica. O requerido não tentou impugnar tais fatos. 3.1. Conforme boletim de ocorrência, a colisão ocorreu em 07/08/2021 e o acionamento do seguro, com o pagamento da franquia ocorreu em 01/09/2021, sendo habitual que tal pagamento ocorra na ocasião do recebimento do veículo pelo franqueado. 3.2. O requerente não comprovou que ficou sem trafegar com o veículo em sua atividade profissional além da referida data, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). 3.3. Ressalta-se que o documento intitulado termo de entrega do veículo, foi acostado aos autos apenas em sede de apelação.

4. Recurso improvido.